Tribunal: TJES
Processo: 0016411-82.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016411-82.2021.8.08.0035

APELANTE: WALACE CORREA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Rejeita-se
a
preliminar
com a
anulação das provas obtidas, ao argumento de que o procedimento de busca e apreensão das substâncias ilícitas estaria eivado de nulidade, por violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio,
na medida em que,
os policiais verificaram que havia fundada suspeita da ocorrência de atividade de traficância pelo réu, de modo que, tratando-se o crime em questão de delito permanente, a diligência realizada se evidenciava plenamente autoriza
da.

2.
R
estou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

3. O
s
depoimento
s
dos policiais prestado
s
em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
.

4.

Não há que se falar em redução da reprimenda, eis que
restou evidenciado que o material bélico apreendido nos autos era destinado para a garantia da traficância realizada pelo apelante, já que havia várias denúncias de que no bairro aconteceria um confronto, e que pessoas estavam andando armadas, com colete e rádios comunicadores, razão pela qual se impõe a aplicação da majorante em comento
.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES ______________de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016411-82.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE CORREA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016411-82.2021.8.08.0035

APELANTE: WALACE CORREA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Rejeita-se
a
preliminar
com a
anulação das provas obtidas, ao argumento de que o procedimento de busca e apreensão das substâncias ilícitas estaria eivado de nulidade, por violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio,
na medida em que,
os policiais verificaram que havia fundada suspeita da ocorrência de atividade de traficância pelo réu, de modo que, tratando-se o crime em questão de delito permanente, a diligência realizada se evidenciava plenamente autoriza
da.

2.
R
estou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

3. O
s
depoimento
s
dos policiais prestado
s
em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
.

4.

Não há que se falar em redução da reprimenda, eis que
restou evidenciado que o material bélico apreendido nos autos era destinado para a garantia da traficância realizada pelo apelante, já que havia várias denúncias de que no bairro aconteceria um confronto, e que pessoas estavam andando armadas, com colete e rádios comunicadores, razão pela qual se impõe a aplicação da majorante em comento
.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Peço vista
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016411-82.2021.8.08.0035

APELANTE: WALACE CORREA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALACE CORREA DE SOUZA
,

não se conformando com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, incisos IV, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de 07 (sete) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado
, além d
o pagamento de
700 (setecentos) dias-
multa.

Em suas razões, a defesa técnica do apelante apresentou razões recursais, alegando preliminarmente a nulidade das provas acolhidas em suposta violação de domicílio, com a consequente absolvição do réu. No mérito, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao acusado e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Busca o apelante, preliminarmente, a
anulação das provas obtidas, ao argumento de que o procedimento de busca e apreensão das substâncias ilícitas estaria eivado de nulidade, por violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

É certo que, a entrada no domicílio nestes termos, tem amparo legal. Conforme dispõe o artigo 5º da Constituição Federal em seu inciso XI aduz que a residência é asilo inviolável,
porém em caso de flagrante delito se faz dispensável o mandado de busca e apreensão para ingresso no domicílio
.

No entanto, verifica-se que na situação dos presentes autos, a busca e a apreensão realizada na aludida residência se deu em razão de fundada suspeita da ocorrência de ilícito pelo réu, eis que as testemunhas PC Luiz Marcelo Silva Schimid e Rogério de Oliveira Vasconcelos afirmaram, em Juízo, que foram recebidas diversas denúncias informando que no local havia confrontos com pessoas armadas, com radiocomunicadores e drogas. Diante disso, a fim de checar a veracidade das informações, ditos agentes públicos foram até o ponto indicado e, como a residência de Walace possuía muro baixo, puderam observar que dentro do imóvel havia drogas.

Importa ressaltar que
os policiais verificaram que havia fundada suspeita da ocorrência de atividade de traficância pelo réu, de modo que, tratando-se o crime em questão de delito permanente, a diligência realizada se evidenciava plenamente autoriza
da.

Assim, entendo não haver que se falar em violação de domicílio e ilicitude das provas produzidas no presente caso,
razão pela qual rejeito a preliminar defensiva.
Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

A
defesa pugna pela aplicação da atenuante prevista no artigo 65,
inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ao apelante.

Entretanto, em seu interrogatório o apelante afirmou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, limitando-se a consignar que não sabia que haveria drogas dentro da bolsa deixada por um tal de “Batatinha”, além de ter declarado que a versão que apresentou na delegacia não seria verdadeira, tendo este negado a todo momento a prática do tráfico de drogas, o que afasta a possibilidade de aplicação da atenuante de confissão.

Dando sequência, o apelante requer o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, pleito que não merece acolhimento.

Consoante o dispositivo mencionado, a pena para o crime de tráfico de drogas será aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se “o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva” o que restou devidamente comprovado durante a instrução probatória.

Conforme consta dos autos, restou evidenciado que o material bélico apreendido nos autos era destinado para a garantia da traficância realizada pelo apelante, já que havia várias denúncias de que no bairro aconteceria um confronto, e que pessoas estavam andando armadas, com colete e rádios comunicadores, razão pela qual se impõe a aplicação da majorante em comento.

Nessa senda, não há que se cogitar na redução da reprimenda aplicada, eis que idônea e devidamente fundamentada.

Desta forma, a um só tempo, os pedidos devem ser rejeitados, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Apelo e
a ele

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)